Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISABETH SILVA DE OLIVEIRA e Outros contra Decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0712376-82.2022.8.07.0018, ajuizada pelos Agravantes, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por DEBORA LIMA MANSO e outros em desfavor de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, partes qualificadas nos autos. Os autores pretendem a convocação para realizar o Exame de Aptidão Física, bem como que, no caso de aprovação, convocação para as demais etapas do certame, inclusive, curso de formação; sendo garantida a nomeação e posse, observada a ordem classificatória do concurso para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG1, Narram que foram aprovados na prova de conhecimento, objetiva, como excedentes, visto que o edital do certame não previu clausula de barreira e os artigos 10, §2o e 16-A da Lei no 4.949/2012, estabelecem que não podem ser eliminados os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas do certame, e que a Administração Pública pode realizar a nomeação além do número de vagas do cadastro de reserva, “observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação”. Relata que existem mais de duas mil vagas aptas para serem preenchidas e dotação orçamentária, e ainda, que 233 candidatos não tomaram posse no concurso, desse modo, sustentam o direito a convocação pretendida. Pede, liminarmente, que os réus sejam compelidos à continuidade do certame, com a devida convocação dos autores para que possam realizar o Exame de Aptidão Física, bem como que, no caso de aprovação, sejam convocados para as demais etapas do certame. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Primeiramente, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça aos autores, haja vista a ausência de comprovação a hipossuficiência alegada. Intimem-se para recolhimento de custas. Passo à análise do pedido liminar. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há probabilidade do direito para fins de concessão da liminar. Os autores pretendem convocação para etapa de aptidão física do certame, sob fundamento de que há vagas e disponibilidade financeira para preenchimento de cargos em relação aos aprovados em cadastro de reserva. Segundo o STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso fora do número de vagas prevista no edital surge na hipótese de surgirem novas vagas, ou em caso de ser aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração a comprovar necessidade de nomeação do aprovado. Tal entendimento encontra-se consolidado em tese firmada, sob a sistemática de Recurso Repetitivo, Tema 784 do c STF, RE 837311. Confira-se: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Na hipótese de aprovação em cadastro de reserva, imprescindível comprovação de novas vagas e de preterição arbitrária por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame para surgimento de eventual direito subjetivo à convocação. Não há comprovação de preterição dos autores, tampouco há provas de que existam cargos vagos e disponibilidade financeira para contratação. Em verdade, a parte autora colaciona editais de convocação (ID 132411077), que comprovam que o certame está em andamento, observando-se a validade e classificação dos candidatos. Logo, não há que se falar, no presente momento, em direito subjetivo à convocação dos autores. Se não bastasse, não há urgência no pedido liminar formulado, haja vista que não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte autora para recolhimento de custas. Com as custas, citem-se os réus. AO CJU: Intime-se a autora. Prazo 15 dias. Com as custas, citem-se os réus. Prazo 30 dias, DF e 15 dias, Instituto.” Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que fazem jus à gratuidade de justiça por ser um direito fundamental que garante o acesso à justiça àquelas com insuficiência de recursos. Asseveram que o benefício foi indeferido sem que lhes fossem oportunizados comprovar a hipossuficiência. Discorrem sobre as despesas dos processos e sobre suas capacidades financeiras. Colacionam documentos para comprovar suas alegações. Pedem, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Decisão agravada juntada aos autos de origem. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ademais, no que toca à pessoa física, compartilho do entendimento de que basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, cabendo apenas à parte contrária tal impugnação, mediante prova em contrário. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais destaco precedente da 7a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. 07150984820198070001 ac. 1272438 - 7a Turma Cível Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 24/08/2020).” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. 2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa. 3. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (07142941720188070001 Ac. 1273182 - 7a Turma Cível Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 26/08/2020).” Confira-se ainda a jurisprudência há muito firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II Agravo regimental improvido (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673.)” Nesse contexto, em sede de cognição sumária exigida para o presente momento, tenho que se mostram presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. I. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator